Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028108-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEANDRO BORGES DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS - TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ - NÃO CONSTITUI FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA - ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA - PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória objetivando a anulação do TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO no 1172900-6 com cobrança de ICMS nas operações de deslocamento/transferência física de gado bovino entre os estabelecimentos de titularidade do Autor situados nos Municípios de Santa Cruz do Xingu/MT e Crixás/GO.
2. A sentença proferida nos autos considerou que “o Requerente é pecuarista e realiza o transporte de seu gado entre fazendas de sua titularidade, contudo tem-se como não tributável os objetos da transferência em debate porque não foram comercializados, mas sim com vistas à composição de seu ativo patrimonial, não havendo como cogitar, por conseguinte, da incidência do ICMS, exatamente porque não se teve aí circulação propriamente dita de mercadoria com fim de comércio e lucro”, julgando procedentes os pedidos da inicial.
3. A regra-matriz do ICMS se encontra insculpida na Cártula Fundamental de 1988, in verbis: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.
5. É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesma titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.
6. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça dispôs na Súmula 166-STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”
7. Ademais, sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta, não configura fato gerador do ICMS.
8. Analisando os autos, verifico que o Recorrido comprovou a necessidade de deslocamento de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, portanto, não houve a comercialização a fim de constituir fato gerador de ICMS.
9. Nessa medida, conquanto se trate de propriedades situadas em Estados diversos da Federação, não há circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços, conforme determina a Súmula 166 do STJ, segundo o qual, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
10. Assim, não sendo demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justificá-la.
11. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000236-41.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028108-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEANDRO BORGES DE AZEVEDO - CPF: 838.883.651-04 (RECORRIDO), VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - CPF: 755.628.551-00 (ADVOGADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), MICHELLY BORGES MONTEIRO - CPF: 024.733.971-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024